Tribunal: TJDFT
Processo: 0717240-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Ausência de vícios. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelações cíveis relativas a ações conexas de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e ação de cobrança, envolvendo contrato de publicidade e marketing digital.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
4. Não constatada omissão sobre a natureza aleatória do contrato, o descumprimento parcial das obrigações e a aplicação da cláusula penal, todos expressamente analisados no acórdão.
5. A preliminar de cerceamento de defesa foi enfrentada, destacando-se que a audiência com perito não é obrigatória. 6. A decisão embargada examinou a compatibilidade da cláusula penal com os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito (CC, arts. 113 e 884), concluindo pela impossibilidade de devolução integral dos valores diante do descumprimento apenas parcial do contrato. 7. Pretensão das embargantes visa rediscutir fundamentos do julgado, o que não se admite em embargos de declaração. 8. Prequestionamento implícito assegurado pelo art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não configurados quando a decisão enfrenta as questões essenciais à solução da controvérsia.”
________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 477, §3o, 489, §1o, IV, 1.022, 1.025, 1.026, §2o. CC, arts. 113, 884.